Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0724978-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ELINE DE SOUZA MOURA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que o IRDR 0712002-91.2020.8.07.0000 sequer foi admitido e a questão já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito